Tribunal: TJMT
Processo: 1011962-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011962-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (AGRAVADO), GILMAR BELLEI - CPF: 395.020.319-20 (AGRAVADO), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (ADVOGADO), MERIANE DA GRACA SANDER - CPF: 562.037.059-34 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S
/
A
.

AGRAVADO:
ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA
.

GILMAR BELLEI
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. CONDICIONAMENTO À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PODER GERAL DE CAUTELA. NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que, após rejeitar nova exceção de
pré
-executividade, reconhecer a preclusão das alegações relativas à legitimidade passiva e à responsabilidade patrimonial do executado, afastar a prescrição intercorrente, rejeitar impugnação aos cálculos e converter em pagamento os valores bloqueados via
Sisbajud
, condicionou a expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 783.902,81 ao trânsito em julgado da decisão. A agravante pretende o afastamento da condicionante e a imediata liberação dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode, no exercício do poder geral de cautela, condicionar o levantamento de valores bloqueados judicialmente ao trânsito em julgado da decisão que autorizou a conversão em pagamento, mesmo inexistindo efeito suspensivo automático sobre a decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se à análise do acerto da decisão recorrida, não sendo cabível a rediscussão de matérias já decididas, como a legitimidade passiva do executado e a validade da constrição via
Sisbajud
, anteriormente apreciadas em outro agravo de instrumento transitado em julgado.

O levantamento imediato de valores expressivos depositados judicialmente possui natureza satisfativa, pois antecipa de forma definitiva a fruição econômica do bem constrito, circunstância que recomenda prudência processual diante da possibilidade de reversão futura da decisão.

O magistrado pode, com fundamento no poder geral de cautela, postergar a expedição de alvará para levantamento de valores até o trânsito em julgado da decisão, a fim de preservar a segurança jurídica e evitar efeitos potencialmente irreversíveis.

A ausência de efeito suspensivo automático não impede o juízo de estabelecer condicionantes para a prática de atos executivos de natureza satisfativa, desde que a medida seja proporcional e destinada à preservação da utilidade do provimento jurisdicional.

A manutenção dos valores em conta judicial, com incidência dos rendimentos legais e preservação da garantia do juízo, afasta a demonstração de prejuízo concreto, grave ou irreparável decorrente da postergação do levantamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O magistrado pode condicionar o levantamento de valores bloqueados judicialmente ao trânsito em julgado da decisão que autorizou a conversão em pagamento, com fundamento no poder geral de cautela.

O levantamento imediato de valores expressivos possui natureza satisfativa e pode gerar efeitos de difícil reversão, legitimando a adoção de medidas prudenciais pelo juízo.

A ausência de efeito suspensivo automático não impede a fixação de condicionantes para a prática de atos executivos voltados à satisfação do crédito.

A manutenção dos valores em conta judicial afasta a caracterização de prejuízo grave ou irreparável decorrente da postergação do levantamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 297 e 218, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.255.398/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.05.2014; TJMT, AI 1016416-43.2023.8.11.0000; TJMT, AI 1007942-15.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1042328-71.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0015294-06.2011.8.11.0041, que rejeitou nova exceção de
pré
-executividade oposta por
GILMAR BELLEI
, reconheceu a preclusão das teses relativas à legitimidade passiva e à responsabilidade patrimonial do executado, afastou a alegação de prescrição intercorrente, rejeitou a impugnação aos cálculos, condenou o executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé e deferiu a conversão em pagamento dos valores bloqueados via
Sisbajud
, contudo, c
ondicionou a expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 783.902,81, acrescido dos rendimentos, ao trânsito em julgado da decisão.

A agravante sustenta, em síntese, que as questões relativas à responsabilidade patrimonial do agravado, à validade do bloqueio de valores e à inexistência de prescrição intercorrente já foram definitivamente apreciadas, inclusive no Agravo de Instrumento n. 1019919-04.2025.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 13/09/2025.

Aduz que inexiste fundamento legal para condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da decisão agravada, pois tal exigência retardaria injustificadamente a satisfação do crédito e equivaleria, na prática, à atribuição de efeito suspensivo indevido à própria decisão.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato levantamento dos valores bloqueados e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a condicionante imposta pelo Juízo de origem.

O pedido de tutela recursal foi indeferido.

Intimados, os agravados deixaram transcorrer o prazo legal sem apresentação de contraminuta, conforme certidão constante dos autos.

Recurso tempestivo e preparo recursal devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S
/
A
.

AGRAVADO:
ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA
.

GILMAR BELLEI
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0015294-06.2011.8.11.0041, que rejeitou nova exceção de
pré
-executividade oposta por
GILMAR BELLEI
, reconheceu a preclusão das teses relativas à legitimidade passiva e à responsabilidade patrimonial do executado, afastou a alegação de prescrição intercorrente, rejeitou a impugnação aos cálculos, condenou o executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé e deferiu a conversão em pagamento dos valores bloqueados via
Sisbajud
, contudo, c
ondicionou a expedição de alvará de
levantamento do valor de R$ 783.902,81, acrescido dos rendimentos, ao trânsito em julgado da decisão.

Conforme relatado, a controvérsia recursal é restrita à possibilidade de afastamento da condicionante fixada pelo Juízo de origem, que, embora tenha deferido a conversão em pagamento dos valores bloqueados, determinou que a expedição do respectivo alvará de levantamento ocorresse somente após o trânsito em julgado da decisão.

De início, cumpre registrar que o agravo de instrumento se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, não comportando rediscussão ampla de matérias estranhas ao ato impugnado.

No caso, não se controverte, neste recurso, sobre a manutenção de Gilmar
Bellei
no polo passivo da execução, tampouco sobre a validade da constrição realizada via
Sisbajud
, pois tais matérias, como reconhecido pelo próprio Juízo de origem, já foram objeto de deliberação anterior, inclusive por este Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1019919-04.2025.8.11.0000.

A insurgência da agravante concentra-se, exclusivamente, na determinação de aguardar o trânsito em julgado da decisão que autorizou a conversão em pagamento antes da expedição de alvará.

Todavia, analisando a questão em sede de mérito recursal, não se verifica ilegalidade ou teratologia na cautela adotada pelo Juízo de origem.

Embora a agravante alegue que a matéria relativa ao bloqueio de valores já estaria estabilizada, a decisão ora agravada apreciou nova exceção de
pré
-executividade, rejeitou teses defensivas, aplicou multa por litigância de má-fé e, por consequência, autorizou a conversão dos valores constritos em pagamento. Nesse contexto, a determinação de aguardar o trânsito em julgado da própria decisão antes da expedição de alvará não se mostra arbitrária, mas medida de prudência processual.

Com efeito, o levantamento imediato de quantia vultosa depositada judicialmente possui evidente natureza satisfativa, pois antecipa, em definitivo, a fruição econômica do bem constrito. Ainda que os valores estejam vinculados à execução, sua liberação antes da estabilização da decisão pode gerar efeitos de difícil
reversão, especialmente diante da possibilidade de impugnação da decisão na origem.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem admitido que, mesmo ausente efeito suspensivo automático, o magistrado pode, com fundamento no poder geral de cautela, condicionar o levantamento de valores penhorados ao trânsito em julgado, especialmente quando a liberação imediata ostentar natureza satisfativa e potencial irreversibilidade:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o levantamento de valores penhorados, condicionando-o ao trânsito em julgado dos embargos à execução, apesar da ausência de efeito suspensivo dos recursos interpostos pelo executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o levantamento imediato de valores penhorados, diante da inexistência de efeito suspensivo dos embargos à execução, ou se o magistrado pode, com fundamento no poder geral de cautela, postergar tal providência até o trânsito em julgado da controvérsia. III. Razões de decidir 3. A ausência de efeito suspensivo dos embargos à execução não afasta a competência do magistrado para, à luz do art. 297 do CPC, adotar medidas destinadas a resguardar a utilidade do provimento jurisdicional, sobretudo quando presentes riscos de irreversibilidade.
4. O levantamento de valores expressivos possui natureza satisfativa e irreversível, recomendando prudência quando ainda pendentes recursos capazes, ainda que remotamente, de modificar a exigibilidade do crédito.
5. O histórico processual marcado por intensa litigiosidade e a interposição de recursos às instâncias superiores justificam a postergação do levantamento até a certificação do trânsito em julgado, em prestígio à segurança jurídica. 6. A superveniência de decisão do STJ que não conheceu do recurso especial não equivale ao trânsito em julgado, subsistindo, em tese, a possibilidade de interposição de recursos integrativos. 7. A alegação
de periculum in mora não restou demonstrada de forma concreta, sendo insuficiente a mera condição de empresa em recuperação judicial para autorizar a mitigação da cautela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“1. O magistrado pode, com fundamento no poder geral de cautela, condicionar o levantamento de valores penhorados ao trânsito em julgado, mesmo na ausência de efeito suspensivo dos embargos à execução, quando presente risco de irreversibilidade. 2. A inexistência de prova concreta do perigo de dano impede a flexibilização da cautela judicial em favor da satisfação imediata do crédito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 297 e 218, §4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.255.398/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/05/2014; TJMT, AI 1016416-43.2023.8.11.0000; TJMT, AI 1007942-15.2025.8.11.0000.
(N.U 1042328-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

Além disso, os valores permanecem depositados em conta judicial, sob controle do Juízo, com preservação da garantia e dos rendimentos legais, de modo que a simples postergação da expedição do alvará até o trânsito em julgado não configura, por si só, prejuízo concreto, grave ou irreparável à agravante.

Também não procede a alegação de que o Juízo de origem teria atribuído indevidamente efeito suspensivo à própria decisão. A determinação impugnada não suspendeu os efeitos do pronunciamento judicial, mas apenas fixou o momento processual para a prática do ato material de levantamento, dentro do poder geral de condução do processo executivo e em atenção à segurança jurídica.

Assim, ainda que se reconheça que a execução deva prosseguir em desfavor do agravado e que a discussão sobre sua responsabilidade patrimonial já tenha sido alcançada pela preclusão, tal circunstância não impõe, automaticamente, a liberação imediata dos valores antes da estabilização da decisão que apreciou a nova exceção de
pré
-executividade.

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada, pois a condicionante imposta pelo Juízo singular revela-se proporcional, prudente e compatível com a natureza satisfativa do levantamento pretendido.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,

N
EGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade a r. sentença fustigada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026